Tribunal: TJDFT
Processo: 0701847-58.2023.8.07.0021
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO APRESENTADO APÓS O PROFERIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Itapoã que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar a requerida a disponibilizar o acesso do autor ao Netflix, nos termos contratados, no prazo de 15 dias, sob pena de fixação de multa.

2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Deferido o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente. Foram ofertadas contrarrazões. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

3. Na origem, o autor, ora recorrente, informou que a requerida não disponibilizou o seu acesso ao streaming da Netflix na forma contratada. Aduziu que, a despeito de ter entrado em contato com a empresa por diversas vezes, o problema não restou solucionado. Assim, ao argumento de que estaria pagando um plano de assinatura sem, no entanto, receber a contrapartida, pleiteou a condenação da demandada a promover a entrega do produto, sob pena de multa, bem como indenização por danos morais.

4. Em suas razões recursais o recorrente formula pedido de indenização por perdas e danos em razão de inadimplemento contratual, desde a celebração do contrato até a efetiva disponibilização do produto contratado.

5. A formulação de nova pretensão, não incluída na peça de ingresso e após o proferimento de sentença, quando já esgotada a fase de instrução processual, viola os princípios do contraditório e ampla defesa, estando abrangida pela preclusão.

6. Configura indevida inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico, a apresentação de pedido não formulado na inicial.

7. Recurso conhecido e não provido.

8. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.